Tribunal: TJMT
Processo: 1020975-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020975-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONTACT LTDA - CNPJ: 57.164.998/0001-87 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO SAMPAIO - CPF: 312.789.578-04 (AGRAVANTE), GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.372.101-87 (AGRAVADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONTRATO DE PARCERIA DE CRIA E RECRIA DE ANIMAIS BOVINOS – ANADIMPLÊNCIA DO PARCEIRO-CRIADOR - DEVOLUÇÃO DAS MATRIZES – SUBTRAÇÃO DA QUANTIDADE REZES POR FORÇA DE DECISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – MULTA POR EMBARGOS PORTELATÓRIO DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A decisão recorrida apenas observou a obrigação compreendida no título executivo extrajudicial (Contrato de Parceria Pecuária e Depósitos de Matrizes para Reprodução), com as devidas definições provocadas nos Autos dos Embargos à Execução, em que foi decidido pela exclusão de apenas um contrato dentre aqueles firmados pelas partes.

II - A parte recorrente, de forma renitente, busca rediscutir o cumprimento integral ou substancial da obrigação, a qual, à toda evidência, não é cabível nos autos da ação de execução, e sim, conforme exaustivamente advertido ao executado ao longo da lide, em ação específica em sede de embargos à execução, a qual foi, inclusive, manejada pelo executado, restando excluído, como dito alhures, apenas o contrato de no 2, dentre os vários que foram firmados entre as partes.

III - Assim, por motivos óbvios, o manejo dos Embargos de Declaração mostrou-se totalmente protelatório, porque buscou solução estéril nos Aclaratórios, vez que a parte já havia sido advertida e não pairava qualquer dúvida quanto à forma correta de abatimento das matrizes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA e LUIZ ALBERTO SAMPAIO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa Fundada em Título Extrajudicial de no 9945-89.2018.811.0004, manejada por GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão, considerando a totalidade dos semoventes que perfazem o objeto da relação jurídica contratual em tela, abatendo-se as 30 matrizes e 54 bezerros referentes ao contrato 02 (fl.74) da seguinte forma: 624 bovinos fêmea, da raça Nelore ou Brahman, acima de 36 meses e 3.695,57 bezerros macho das raças Nelore ou meio sangue Brahman, desmamados e com idade de 08 meses. Ainda, em sede de embargos de declaração, aplicou-lhes multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, os agravantes falam de equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que todos os animais que eram devidos ao exequente foram devolvidos, conforme recibos acostados aos autos dos Embargos à Execução, o que não está sendo considerado e, portanto, poderá resultar em enriquecimento ilícito do Agravado.

Esclarece que, além do abatimento da quantidade de reses que eram objeto do Contrato no 2, que foi extinto por força de decisão nos Autos dos Embargos à Execução, o Juízo de origem deve considerar os recibos de entrega, dando conta que o Agravado também recebeu vacas prenhas, como pagamento da renda.

Por fim, alegam que a multa aplicada pelo manejo de embargos de declaração protelatórios é indevida, isso porque, a oposição dos aclaratórios era necessária em razão da nítida omissão do Juízo, que não considerou os recibos apresentados, que comprovam o excesso de execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id no 111422992).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido dos executados, ora agravantes, para que o Juízo de origem procedesse com o abatimento de reses devidas ao exequente, na forma que entendem devida. Além disso, em sede de embargos de declaração, aplicou-lhes multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Da análise dos autos, constata-se que as partes firmaram diversos contratos de parceria rural, visando a recria de novilhas, vacas e bezerros, de propriedade do agravado/exequente, empastados no imóvel rural dos agravantes/executados, cuja renda seria paga em bezerros machos, desmamados, com idade de 08 (oito) meses.

Em razão da devolução parcial dos 2.677 (dois mil seiscentos e setenta e sete) animais entregues em parceria, o agravado/exequente ajuizou ação de execução para entrega de coisa certa, pleiteando a devolução das 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) vacas restantes, já abatido o montante de 1% (um por cento) ao ano por mortes eventuais estabelecido nos contratos.

Na espécie, conforme assentado desde o exame sumário do presente recurso e, agora,em cognição exauriente, a decisão recorrida apenas observou a obrigação compreendida no título executivo extrajudicial (Contrato de Parceria Pecuária e Depósitos de Matrizes para Reprodução), com as devidas definições provocadas nos Autos dos Embargos à Execução, em que foi prevaleceu a exclusão de apenas um contrato dentre aqueles firmados pelas partes.

Dessa feita, feitas as devidas alterações por força do contrato excluído, restou aos Agravantes o pagamento da quantia devida, com os abatimentos levados a efeito nos embargos de devedor, devido ao resultado do recurso de agravo de instrumento de no 1008576-24.2020, que em sua parte dispositiva, determinou o seguinte:

Ante o exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para extinguir a ação de execução unicamente em relação ao contrato de no 2.

O contrato de no 2 em questão (id no 48081584 – Pág. 39 em diante) apontava a quantidade de 30 matrizes entregues ao PARCEIRO-PROPRIETÁRIO, os quais, por força da extinção deste contrato, deveriam ser abatidos do montante de 654 matrizes quem eram devidas pelo PARCEIRO-CRIADOR, ora agravante, restando pendente, portanto, a quantia de 624 vacas, além dos 3.749,57 (três mil setecentos e quarenta e nove vírgula cinquenta e sete) bezerros, que representam a renda da parceria agrícola.

Neste feito, a parte recorrente, de forma renitente, busca rediscutir o cumprimento integral ou substancial da obrigação, a qual, à toda evidência, não é cabível nos autos da ação de execução, e sim, conforme exaustivamente advertido ao executado ao longo da lide, em ação específica em sede de embargos à execução, a qual foi, inclusive, manejada pelo executado, restando excluído, como dito alhures, apenas o contrato de no 2, dentre os vários que foram firmados entre as partes.

Assim, por motivos óbvios, o manejo dos Embargos de Declaração mostrou-se totalmente protelatório, porque buscou solução estéril nos Aclaratórios, vez que a parte já havia sido advertida e não pairava qualquer dúvida quanto à forma correta de abatimento das matrizes.

Em contrariedade ao julgado do RAI 1008576-24.2020, o executado acabou por induzir o Juízo singular a erro, fazendo acreditar que deveriam ser debitadas 120 vacas matrizes, ao invés das 30 que, de forma clarividente constavam no contrato, mostrando-se cabível a multa.

Acerca do cabimento da multa, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (SENTENÇA ARBITRAL) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MANIFESTAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA - PRAZO DE 15 DIAS - APLICAÇÃO - DILAÇÃO DE PRAZO CONCEDIDO PELA SECRETARIA DO JUÍZO - POSSIBILIDADE - ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO - INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO À IMPUGNAÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - MULTA DO ART. 1.026, §2°DO CPC/2015 - CABIMENTO. Uma vez que é concedido a parte impugnante prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, deve-se disponibilizar igual prazo para a manifestação da parte impugnada quanto a impugnação apresentada pela parte devedora, inclusive em respeito a princípios fundamentais, como o da isonomia. Mostra-se perfeitamente possível a concessão de prazo feita pela secretaria do Juízo a parte exequente, por se tratar de simples ato ordinatório. Não há que se falar em intempestividade da manifestação a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que apresentada dentro do prazo para tanto.
Sendo verificado que os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, deverá ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.18.000713-0/001, Relator (a): Des. (a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

Com essas considerações, não se verifica qualquer desacerto na decisão de recorrida, que em sede embargos de declaração, acertadamente, aplicou aos agravantes a multa de 1% a que alude o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022